Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-50.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0001880-50.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOCIEDADE HÍPICA DE BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE CASTRO GOMES DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria para que atendam, se possível, o pedido formulado por SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA - SHB (ID 19032646) de inclusão em pauta para julgamento presencial do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 17740260), nos termos regulamentados pela Portaria Conjunta 52, de 8/5/2020, deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019